Tribunal: STF
Processo: ARE 1556315
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO – DOCUMENTOS DA VIDA PREGRESSA - INOCORRÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE AGRAVANTE - FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CORRUPÇÃO ATIVA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. 



    - Por ser o tráfico de drogas crime de natureza permanente, o flagrante é possível a qualquer momento, sendo prescindível a apresentação do mandado de busca e apreensão, quando existentes fundadas razões da ocorrência da prática ilegal no interior da residência (Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal).



    - É lícita a busca pessoal precedida de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime. 



    - Na hipótese, diante da justa causa para a abordagem, inexiste ilegalidade no ato dos policiais que resultou na apreensão de objetos ilícitos.



     - A juntada de documentos da vida pregressa, tempestivamente, oportunizado o contraditório, não ofende princípios ou constrange o acusado. - Estando o acervo probatório sólido e harmônico no sentido de apontar o apelante como autor do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a condenação é medida que se impõe. 



    - Comprovada a reincidência, impossível a aplicação da incidência da causa de diminuição da pena, por não preencher os requisitos legais. 



    - A presença de agravante obsta a fixação da pena no mínimo legal. 



    - O delito de corrupção ativa é crime formal, cuja consumação ocorre com a mera promessa ou oferecimento de vantagem indevida a funcionário público. Inexistindo demonstração de que a promessa ou vantagem indevida de fato ocorreu, não há que se falar em delito. 



    - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação. (Documento 163). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, LIV e LV, XI e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    A abordagem no caso decorreu do fato de que o apelante se encontrava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas com uma sacola nas mãos e, ainda, empreendeu fuga ao visualizar a presença dos militares. Junte-se a isso o fato de que o apelante já era figura conhecida no meio policial e na região, como pessoa perigosa, gerente do tráfico de drogas daquela localidade e autor de homicídios ocorridos na região. 



    Dito isso, tem-se que a abordagem não ocorreu por infundados motivos, já que, da análise dos autos, e principalmente da oitiva das testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, é possível perceber que a abordagem pessoal se deu por fundadas razões.



    [...]



    A defesa sustenta que o princípio da livre convicção foi ofendido, uma vez que foram juntados documentos relacionados à vida pregressa de Vinícius. 



    Destaco que os documentos pertinentes à vida pregressa do acusado foram juntados tempestivamente, oportunizando à defesa o contraditório.



     Ademais, o livre convencimento do Juiz não fica adstrito apenas as provas remissivas à vida pregressa do acusado, tais como CAC, CAI, FAC. 



    [...]



    - DA ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Inconformado, o apelante objetiva a reforma da sentença, alegando ausência de provas que possam sustentar sua condenação. 



    Analisando os autos, entendo que não assiste razão. A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo BOPM; pelo Auto de Prisão em Flagrante; Ficha de Acompanhamento de Vestígio; Auto de Apreensão; Exame Preliminar de drogas de abuso e Exame Definitivo em Drogas de Abuso, bem como provas orais colhidas em sede policial e em juízo. (doc. de ordem, nº 03 a 38). 



    Quanto à autoria, tenho que esta também restou comprovada.



    [...]



    O cenário probatório realmente não favorece o acusado, o qual já é figura conhecida no meio da traficância, e que no dia dos fatos, ao ver a movimentação policial empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais e capturado na posse de drogas e rádio comunicador. 



    Nota-se, na verdade, que o cenário indica claramente a finalidade de dispensação ao mercado de consumo frente ao fracionamento e quantidade das drogas (4 buchas, 1 porção e 1 barra de maconha e ainda, 88 pinos de cocaína), bem como a apreensão de quantia em dinheiro (R$345,00) arrecadada.



    [...]



    - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO E PENA MÍNIMA. 



    A defesa pugna pelo reconhecimento da minorante do “tráfico privilegiado” em favor do recorrente e pela fixação da pena no patamar mínimo. 



    Penso que a aludida benesse tem como escopo beneficiar a figura do "traficante principiante", ou seja, aquele que estaria comercializando entorpecentes de maneira eventual, não tendo a atividade ilícita como usual em sua vida. Essa é a interpretação que dou ao requisito imposto pela lei de não dedicação a atividades criminosas para o agente ser beneficiado pela minorante em comento. 



    Como é cediço, para o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, também denominada "privilégio", exige-se, de forma cumulativa, a presença de quatro requisitos: que o autor seja primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e que não integre organização criminosa. Registre-se que o réu não preenche os requisitos exigidos pela Lei, pois trata-se de pessoa reincidente, CAC nº 84, e que se dedica à atividade criminosa, conforme depoimentos uníssonos dos policiais de que o mesmo é figura conhecida na mercancia de drogas e que, inclusive, gerencia o tráfico. (Documento 163). 



    Preliminarmente, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    No que se refere a presunção de inocência e à suposta ofensa do princípio da individualização da pena, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. TEMAS 339, 424, 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CONTROLADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravos regimentais interpostos em face de decisão em que negou-se seguimento ao extraordinário diante dos seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula 279 do STF e inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, na esteira do entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral; ii) esta Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (Tema 182); iii) inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660); iv) é de índole infraconstitucional a discussão acerca do indeferimento de prova (Tema 424) e; v) a questão atinente à regularidade de ação contralada demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos veiculados nos agravos regimentais são suficientes para a alteração da conclusão adotada na decisão ora agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. O acórdão recorrido, no que tange à materialidade da conduta criminosa, está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses dos Recorrentes. 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF e inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    5. Não possui repercussão geral a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base (Tema 182), tampouco a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 



    6. Quanto ao indeferimento de prova, que este Tribunal já firmou o entendimento de que a discussão é de índole infraconstitucional e não há, portanto, repercussão geral (Tema 424). 



    7. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativamente à regularidade da ação controlada, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravos regimentais desprovidos. (ARE 1.540.251 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/6/2025). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.546.321/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/6/2025). 



    QUINTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAIS (TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ASSENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Esta Corte, no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu que “não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 



    II – Este Tribunal ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 



    IV – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI – Nos termos do julgamento do AI 742.462/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluzo, suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional. 



    VII - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, à luz do art. 33, § 3°, do Código Penal, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstância judiciais, nos termos do art. 59 da mesma lei. 



    VIII – Não há, no caso concreto, ofensa à Constituição e ao Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que, em razão de disposições constitucionais e legais expressas que lhes impõem, por prerrogativa de função, o julgamento ocorreu no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    IX – Impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que o réu não atende aos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme asseverado pelo Ministério Público Federal. 



    X – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.330.427 AgR-quinto, da minha relatoria, DJe 6/12/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 798-A, I, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA REFLEXA E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Verifica-se a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, conforme arts. 1.003, § 5º, do CPC e 798 e 798-A, I, do CPP. O réu encontra-se preso por este processo, de maneira que não se suspende o prazo processual no recesso forense, por força do disposto no artigo 798- A, I, do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise de eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, configurando-se, assim, como reflexa a alegada violação constitucional, além de não possuir repercussão geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013). 



    3. A pretensão de absolvição do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 1.550.988 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, 24/6/2025). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. No caso, o réu, de acordo com as instâncias de origem, dedica-se à atividade criminosa.



    Em relação à alegada violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal, entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, durante operação realizada em local já conhecido como “boca de fumo”, os policiais avistaram três indivíduos segurando uma sacola plástica, os quais empreenderam em fuga ao notarem a presença dos agentes públicos. 



     O réu entrou em residência que não lhe pertencia e, após se render, mostrou aos policiais onde havia escondido a sacola com drogas. Foram encontrados com o ora agravante 1 barra prensada de Cannabis sativa L., pesando aproximadamente 566,08g; 4 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., pesando aproximadamente 39,25g; 1 porção de Cannabis sativa L., pesando aproximadamente 98g, e 88 microtubos plásticos cheios de Erythroxylum coca, pesando aproximadamente 103g. Estavam em sua posse, ainda, rádio de comunicação, telefone celular e R$ 345,00 em dinheiro. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com o mesmo entendimento, transcrevo as seguintes decisões: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N . 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS . FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que reconheceu a alegação de ilicitude da prova obtida em razão da ausência de fundadas razões para realização de busca pessoal. 



    2. A decisão agravada deu provimento ao recurso extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas razões que justificaram a medida, com base no flagrante delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante busca pessoal, diante de situação de flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do art. 5º, X, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a busca pessoal é admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (Tema 280).



     IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.759 AgR/RN, da minha relatoria, DJe 18/6/2025). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral, a respeito da necessidade de razões fundadas, e não meramente subjetivas, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial; além de que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a revisão do material fático-probatório dos autos - Súmula 279/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial no caso concreto observou as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do STF; (ii) verificar se a reanálise da decisão implica reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula 279/STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O STF, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280/RG), fixa que, em casos de quebra de direitos fundamentais como a busca pessoal, as razões que fundamentam a medida devem ser avaliadas a posteriori, sendo necessárias justificativas objetivas prévias à diligência, e não meras suspeitas subjetivas. O acórdão recorrido conclui, com base no conjunto fático-probatório, que a busca pessoal realizada no caso concreto não atendeu aos critérios exigidos pelo entendimento do STF. Alterar essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido (ARE 1.517.281 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/5/2025). 



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator